Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRESCRIÇÃO. FURTO DE VEÍCULO – PROCEDIMENTO DE REGULAÇÃO DO SINISTRO CONCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE – RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. O prazo prescricional para o segurado requerer a indenização securitária é de um ano, contado da ciência do fato gerador da pretensão indenizatória (art. 206, §1o, II, “b”, do CC). O pedido de pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo prescricional até que o segurado tenha ciência inequívoca da recusa de pagamento, nos termos da Súmula 229/STJ[1]. No caso, o comunicado da ré acerca da impossibilidade de pagamento se deu em 06/01/2023 e o ajuizamento da ação, em 17/01/2023, logo não se há falar em prescrição. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
2. Trata-se o feito de pretensão de reparação material e moral decorrente de recusa pela requerida, ora recorrente, de pagamento de indenização em função de furto de veículo de propriedade da autora. Narra na petição inicial que teve seu veículo furtado, tendo comunicado o fato à ré em 17/07/2020 (comunicação do sinistro) e que naquela ocasião, por orientação da própria ré, manteve-se o mesmo número de sinistro anteriormente aberto (sinistro de colisão – cobertura de terceiro), em 15/05/2020. Afirma que cumpriu integralmente todos os passos, providenciando o encaminhamento da documentação necessária. Em outubro/2022 retirou o veículo do pátio do Detran/DF, mediante o pagamento de R$ 3.042,73. Somente em 15/6/2021 o veículo foi retirado e transportado pela seguradora, no poder de quem ainda se encontrava até o ajuizamento da ação. Por fim, alega que, apesar do cumprimento de todas as etapas, a ré recusou o pagamento da indenização sob o argumento de que “outro processo deveria ser aberto junto à Segurada e que o procedimento adotado estava equivocado”.
3. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados, sendo que a apólice ou o bilhete de seguro “mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido” (art. 757 e art. 760, Código Civil).
4. O boletim de ocorrência de ID Num. 50470880 com seus aditamentos trazem a notícia do furto do veículo. De outro lado, as “Condições Contratuais – Bradesco Seguro Auto” (ID Num. 50470962 - Pág. 20) contemplam “o pagamento da indenização pelo roubo total ou furto total do veículo segurado, e também pelos danos ocasionados ao veículo durante o período em que perdurou o roubo ou furto total”.
5. A ré, em sua defesa, afirma que não houve erro de sua parte com a instrução equivocada do procedimento de regulação do sinistro, mas sim que o furto jamais fora comunicado à seguradora, e que o bem só teria sido disponibilizado para ser vistoriado (em relação à regulação do sinistro por colisão) em 15/06/2021. Entretanto, a recorrente não prova tais alegações, que por sua vez se chocam frontalmente com a própria tela sistêmica da seguradora de ID Num. 50470884 - Pág. 1, onde consta do item “Conclusão”: “Tipo de conclusão: indenização integral. Motivo: indenização integral. 16/06/2021 12:45”, inclusive com a apuração do valor devido, abatendo-se o valor da franquia. O que leva à crença de que o procedimento administrativo foi levado a termo e concluiu pelo cabimento da indenização. Veja-se que no canto superior direito da imagem aparece em destaque em tarja azul claro: “Indenização integral”.
6. A recorrente afirmou que não afastou nem acolheu a hipótese de furto, mas sim “esclareceu à Recorrida de que somente o sinistro de colisão estava aberto e que, se ela possuía interesse em regular sinistro de furto, deveria abrir outro sinistro”, contudo não há prova de que prestou essa informação à consumidora, o que leva à verossimilhança da alegação de que se utilizou o sinistro anteriormente comunicado (colisão) para se processar a regulação do novo (furto). Ainda para comprovar sua pretensão, deveria a recorrente ter comprovado a pendência (acaso existente) a cargo da autora, em relação a providências do primeiro sinistro. Como nada disso foi provado, e ainda porque a seguradora sequer se referiu às provas acima citadas (tela sistêmica) a fim de impugná-las, outro não pode ser o entendimento, senão o de que a razão acompanha em parte a autora.
7. Relativamente aos danos morais, também os reputo configurados, uma vez que a recalcitrância da ré em efetuar o pagamento da indenização, mesmo após todos os procedimentos administrativos, postergando a reparação devida, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e enseja o tipo de reparação pretendida. O valor de R$ 2.000,00 fixado atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.
8. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

[1] Súmula 229 - O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.